Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738514-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Colégio Impacto COC Ltda. - EPP e Outros contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que não conheceu a impugnação à penhora (autos no 0706223-95.2020.8.07.0020, ID no 208155081). 2. A decisão ponderou sobre a desnecessidade de intervenção do Ministério Público, pois o objeto do cumprimento de sentença se refere à interesse meramente individual (crédito) e destacou que eventual cessão do bem imóvel à entidade privada que realiza atividades sociais, não o torna impenhorável, como alegam os agravantes. 3. Os agravantes, em suma, defendem a necessidade de intimação do Ministério Público para atuar no feito, pois o imóvel indicado à penhora foi cedido para o Centro Comunitário Tia Nair, que recebe centenas de crianças em situação de vulnerabilidade na cidade de Brazlândia/DF. 4. Alegam que deve ser considerada a relevância pública das atividades que são desenvolvidas atualmente no imóvel e que o cumprimento de sentença deve seguir pelo meio menos oneroso aos devedores. 5. Por essa razão, pedem a substituição da penhora no imóvel de matrícula no 104.443, Lote 1, Rua Jerusalém, loteamento Morada de Deus, Jardim Botânico, avaliado em R$ 699.321,60. 6. Reiteram que há excesso de execução, referente ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, já depositados na origem e que devem ser deduzidos da dívida total, o que conduziria à exclusão da multa por litigância de má-fé. 7. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o Ministério Público se manifeste nos autos; seja excluída a multa por litigância de má-fé e reconhecido o excesso de execução, com a autorização de substituição da penhora pelo imóvel indicado. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 8. Preparo (ID no 64020058 e no 64020712). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, bem como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, as matérias apresentadas na origem são típicas de impugnação ao cumprimento de sentença e já foram objeto de deliberação anterior (ID no 166588990, págs. 1-3, proferida em 26/7/2023). 13. Contra a referida decisão, não houve qualquer insurgência recursal, ensejando a ocorrência a preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. 14. De acordo com o CPC, art. 507: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. 15. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 16. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 1. De acordo com o CPC, art. 507: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 2. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 3. Verifica-se que o pedido do agravo (penhora sobre o direito de ação de créditos decorrentes de contribuição sindical) já foi apreciado pelo Juízo da origem e por esta Turma, o que atrai a preclusão temporal e a consumativa. 4. Não é possível renovar o questionamento nesta sede recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855057, 07056906020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 17. A insistência da parte em rediscutir matérias já resolvidas, interfere indevidamente no regular prosseguimento da demanda e afronta a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada na origem. 18. No que tange à natureza das atividades desenvolvidas no imóvel que foi objeto de penhora, não há relevância capaz de mitigar a medida constritiva ou que justifique a intervenção do Ministério Público no processo. 19. Essa questão somente poderia ser utilizada como mecanismo de defesa se tratasse de ação de despejo em que o locatário fosse estabelecimento de ensino, com aulas presenciais, destinadas à educação infantil, ensino fundamental, médio ou educação superior, não sendo o caso dos autos (Lei no 8.245/1991, art. 63, §2o). 20. O cumprimento de sentença tem por objeto crédito líquido, certo e exigível. Mesmo que o imóvel tenha sido cedido à entidade privada responsável por promover atividades de interesse público, beneficiando crianças em situação de vulnerabilidade, conforme ponderado na decisão recorrida, essa questão é irrelevante para torná-lo impenhorável. 21. A impenhorabilidade do bem imóvel é a exceção e não é absoluta. Esse instituto decorre de expressa previsão legal, sendo defeso ao julgador estender a proteção aos casos que não se adéquam aos critérios exigidos pela legislação de regência. 22. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel estaria protegido por qualquer das hipóteses legais de proteção às medidas constritivas. 23. O pedido de substituição da penhora não pode ser apreciado nesta esfera recursal, pois configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 24. O agravo de instrumento é recurso de cognição vinculada e restrita ao que efetivamente foi analisado na decisão recorrida, inviabilizando o conhecimento de matéria não enfrentada na origem. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 27. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhado cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO